Tribunal: TJDFT
Processo: 0005672-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005672-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA CAROLINA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme pode ser observado no cálculo ID 28547645, a base de cálculo da contribuição previdenciária e do imposto de renda considera o valor com deságio. Dessa forma, INDEFIRO a impugnação apresentada no ID 29203398. Intime-se a credora ANA CAROLINA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA para audiência de aceite do acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac